Tribunal: STF
Processo: Rcl 83627
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Ariane Helena Venâncio para garantir a observância da Súmula Vinculante 59 pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP.



    A defesa técnica narra que a reclamante foi condenada pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, com incidência da causa de diminuição do § 4º do mesmo dispositivo (tráfico privilegiado).



    Expõe que a pena-base foi fixada no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa), e, ausentes agravantes ou atenuantes, aplicou-se a minorante, resultando na pena definitiva de 4 anos e 2 meses de reclusão. Não obstante isso, fixou-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal — CP.



    Sustenta que a fixação do regime inicial semiaberto revela-se manifestamente ilegal e ofensiva aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, uma vez que, na primeira fase da dosimetria da pena, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas positivamente, estabelecendo-se a pena-base no mínimo legal. 



    Segundo aduz, na terceira fase da dosimetria da pena, o juízo reconheceu que a reclamante é primária, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, aplicando-se a causa de diminuição do tráfico privilegiado.



    Alega que, diante desse quadro, a despeito do quantum de pena aplicado, o regime compatível e juridicamente impositivo é o aberto, conforme o art. 33, § 2º, c, do CP.



    Ressalta que o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal foi cristalizado na Súmula Vinculante 59.



    Ao final, requer:



    1.) Concessão da tutela de urgência ou medida liminar para suspender o ato ou decisão impugnada, nos termos do art. 989, II, CPC; 



    2.) Notificação da autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, CPC; 



    3.) Citação do beneficiário da decisão impugnada, nos termos do art. 989, III, CPC; 



    4.) Dê-se vistas ao Ministério Público (art. 991, CPC); 5.) Deferimento do pedido, confirmando a liminar e cassando a decisão ou ato impugnado (art. 992, CPC); 



    6.) Juntada dos documentos para a comprovação do alegado



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações e de enviar os autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Ademais, o art. 161, parágrafo único, do RISTF autoriza o Ministro Relator a julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    A reclamação não merece prosperar.



    Isso porque a reclamante não atende às condições impostas pela Súmula Vinculante 59 para a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado.



    Transcrevo, por oportuno, trecho do acórdão que negou provimento à apelação, mantendo, por conseguinte, a sentença condenatória:



    [...]



    Ariane Venâncio e Wesley Bruno de Oliveira Campos foram condenados em primeira instância porque no dia 25 de abril de 2021, por volta de 16h17, na Rua dos Aicuxunas, 220, na cidade e comarca de Campinas, previamente ajustados e com unidade de propósitos, tinham em depósito e traziam consigo o total de 11 (onze) porções de cocaína, sob a forma de “crack”, destinados à entrega onerosa ao consumo de terceiros, tendo Ariane realizado a venda de duas porções de cocaína, que trazia consigo, à usuária Catarina Costa, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    [...]



    Passa-se à análise das penas.



    Ausentes agravantes e atenuantes, as sanções de Ariane receberam a redução de um sexto, por incidência do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, situação que guarda compatibilidade com as circunstâncias de se tratarem de duas as espécies ambas de alta potencialidade lesiva à saúde de seus usuários e de ter sido elevada a quantidade de valores também apreendidos, demonstrando que várias outras vendas criminosas já haviam sido realizadas naquela mesma data. As sanções ficam mantidas em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo.



    A quantidade da carcerária fixada impede a substituição por restritivas de direitos, medida que tampouco se mostraria suficiente e socialmente recomendável no caso. 



    O regime prisional semiaberto é o suficiente e necessário para atender os critérios de prevenção e reprovação da conduta praticada pela recorrente.



    [...]



    Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento aos recursos, mantida a r. sentença em todos os seus termos. 



    Após o trânsito em julgado deverá ser expedido o mandado de prisão em desfavor de Ariane Helena Venâncio (doc. 9, pp. 192, 196-197, 199).



    Por sua vez, eis o que estabelece o enunciado da Súmula Vinculante 59:



    É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.



    Como se vê, a reclamante foi condenada a uma pena total de 4 anos e 2 meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas.



    Tal quantidade de pena não autoriza a fixação do regime aberto e a sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, c, e 44, ambos do CP:



    Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 



    [...]



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:



    [...]



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.



    [...]



    Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:



    I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;



     



    Nesse sentido, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SUMULA VINCULANTE 59. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Regimental contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Alega-se violação à Súmula Vinculante 59. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Súmula Vinculante 59 estabelece que, reconhecida a primariedade do agente, fixada a pena-base no mínimo legal e aplicada a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), de forma que a pena resultante seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão, torna-se inviável a imposição de regime inicial mais severo (semiaberto ou fechado). Nessa específica hipótese, deve ser estabelecido o regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    4. A situação descrita nos autos não se amolda às premissas estabelecidas na referida Súmula Vinculante, especialmente porque a pena aplicada ao reclamante foi fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão. Mesmo com a aplicação da redutora prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, tendo a pena ultrapassado 4 anos, não há ilegalidade na imposição do regime semiaberto, medida, aliás, que está em conformidade com o disposto no art. 33, §2º, do Código Penal. 



    5. Dessa forma, considerando que o contexto específico do Enunciado Vinculante 59 não está presente no caso, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade da presente ação. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento (Rcl 79.255 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/6/2025 — grifei).



    Desse modo, concluo não estar caracterizada hipótese de aplicação da Súmula Vinculante 59.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator